Tribunal: TJBA
Processo: 8006476-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006476-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOAO MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAXWEL ROSA DOS SANTOS, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA, HUGO CAPEL SICA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS
. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE MENSAL. ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a suspensão de descontos bancários realizados na conta do agravado, oriundos de suposto título de capitalização não contratado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e adequação da tutela de urgência concedida e (ii) a compatibilidade da periodicidade da multa cominada com a obrigação imposta.

A decisão agravada encontra amparo na documentação inicial apresentada e visa a prevenir lesão de difícil reparação à parte agravada, pessoa idosa e hipossuficiente, que afirma não ter contratado o produto financeiro.

A multa cominatória originalmente fixada em periodicidade diária deve ser ajustada para incidir mensalmente, em consonância com a natureza da obrigação de não fazer de trato sucessivo mensal, evitando enriquecimento sem causa e mantendo seu caráter coercitivo.

Não se mostra excessivo o valor da multa mensal fixado em R$ 300,00, considerando o limite total de R$ 9.000,00, a capacidade econômica do agravante e o objetivo de compelir ao cumprimento da ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, em CONHECER do Agravo de Instrumento e, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
com o ajuste da periodicidade da multa cominatória para incidência mensal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica